Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708247-10.2017.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: AGRIPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de remessa necessária, contra sentença de ID 67088020, proferida em mandado de segurança, movido por AGRIPAN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, em face de SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a autora pediu a concessão da segurança para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD e demais encargos setoriais, e sobre a demanda contratada e não consumida, e para assegurar o direito à restituição dos valores cobrados indevidamente desde os últimos 5 (cinco) anos antecedentes ao ajuizamento da ação, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada pagamento (ID 67087097). Em 27/10/2017, a decisão de ID 67087974 determinou: “restou determinada no Recurso Extraordinário n.o 593.824/SC a suspensão dos processos que versem acerca da inclusão de valores pagos a título de "demanda contratada" na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica, o que abrange o objeto do presente feito. Assim, suspenda-se o curso processual”. Em 22/09/2021, o juízo promoveu o julgamento antecipado parcial do mérito e concedeu a segurança para: “declarar que o ICMS cobrado sobre as faturas de energia elétrica de titularidade da impetrante deverá incidir apenas sobre a demanda de potência efetivamente consumida, excluindo-se da sua base de cálculo os valores pagos a título de demanda contratada e não utilizadae o direito da impetrante a compensar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação” (ID 67087989). Na sentença, o juízo concedeu parcialmente a segurança para declarar dever incidir o ICMS, cobrado sobre as faturas de energia elétrica de titularidade da impetrante, apenas sobre a demanda de potência efetivamente consumida, excluindo-se da sua base de cálculo os valores pagos a título de demanda contratada e não utilizada, bem assim, o direito da impetrante a compensar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (ID 67088020). Em 28/5/2025, a 2a Turma Civil deste Tribunal, por meio do acórdão n. 2005623, deu provimento à remessa necessária, por unanimidade, para, reformando a sentença, denegar a segurança para: i) declarar regular a exigência da cobrança do ICMS considerando a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do imposto, e ii) excluir a condenação do ente federativo à restituição/compensação dos valores recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do presente voto (ID72633288), tendo sido a ementa publicada em 13/6/2025 (ID72848569). Em 8/7/2025, a impetrante pugnou pelo chamamento do feito à ordem para reanálise do reexame necessário alegando “à dissociação do exame realizado com a sentença de primeiro grau” (ID 73738363). O Distrito Federal apresentou petição no qual informa "o pedido do mandado de segurança do modo como formulado não englobou a questão da não incidência de ICMS sobre demanda de potência contratada de energia elétrica não consumida. Por fim requereu "deve ser mantido o provimento do reexame necessário no tocante à impossibilidade de reaver ICMS sobre demanda contratada não utilizada anterior à impetrante, sob pena de transformar o mandado de segurança em sucedâneo de ação de repetição de indébito” (ID 74723570). Considerando-se ter sido o acórdão publicado em 13/6/2025, (ID 72848569), houve o trânsito em julgado do decisum: “(...)1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões anteriormente decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. (0724225-37.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 15/10/2024). Assim, nada a prover quanto ao pedido da impetrante, podendo, entretanto, pleitear o que entender cabível por outros meios processuais. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2025 08:55:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador